Tribunal: TJMT
Processo: 8011935-41.2016.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011935-41.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO CARNEIRO AFONSO - CPF: 972.673.171-20 (RECORRENTE), PAULA FERREIRA FERNANDES - CPF: 102.674.297-89 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA.

SENTENÇA ANULADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que houve a prolação de sentença extintiva, sem resolução do mérito, porque a parte autora, ora assistida pela Defensoria Pública, deixou de se manifestar sobre despacho quanto à impossibilidade de realização do tratamento médico.

2. Ausente a comprovação de intimação pessoal, é o caso de anular a sentença com o retorno à origem.

3. Inaplicabilidade da teoria da causa madura.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por não manifestação da Defensoria Pública quanto à impossibilidade de realização do tratamento consoante notícia nos autos.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela cassação da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público, em seu parecer de id. 112184959, opina pelo provimento do recurso em atenção a necessidade de intimação pessoal da parte autora, por ser assistida pela Defensoria Pública, sendo inviável a intimação eletrônica.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar quanto à impossibilidade de realização do tratamento consoante notícia da casa de apoio responsável pelo transporte da parte autora, ora recorrente.

Pois bem.

Em que pese constar despacho da magistrada de 1º grau com determinação de intimação da parte recorrente para se manifestar a respeito, não há nos autos expediente ou documento que aponte nem comprove a intimação pessoal da Defensoria Pública, segundo determina o artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80 de 12/01/1994. Vejamos:

Art. 128
.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I- receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Na mesma linha dispõe o artigo 5º, § 5º, da Lei 1060/50:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 5º Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

E o Código de Processo Civil:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

[...]

Dessa feita, a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, por se tratar de uma prerrogativa funcional, prevista em lei, acarreta a nulidade absoluta do ato.

A respeito, assinala a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO – PRERROGATIVA PROCESSUAL NULIDADE VERIFICADA – PREJUDICIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO REQUERENTE RESTAM PREJUDICADOS.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, oRecurso Especial n.1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei, conforme previsão do artigo 128, inciso I, da lei complementar n. 80/1994.

3- A ausência de intimação pessoal da Defensoria pública para se manifestar acerca do laudo pericial acarreta na nulidade absoluta do ato.

(N.U 1023459-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – ACOLHIDA – DECISÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRERROGATIVA INOBSERVADA – COMANDO LEGAL – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JULGADOS DO TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A divisão administrativa de atribuições estabelecida pela Lei n. 8.080/90 não infirma a responsabilidade solidária do ente estatal em demandas prestacionais de saúde.

2. A prerrogativa da intimação pessoal a todos os atos do processo em nada se assemelha a mera formalidade ou privilégio, se configurando em instrumento de concretização e promoção dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, de forma integral e gratuita, no âmbito judicial ou extrajudicial.

3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de especificação das provas e a prolação de sentença desfavorável ao assistido, inobservado o devido processo legal, enseja a decretação da nulidade.

4. Sentença anulada e recurso provido.

(N.U 1001065-48.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Ainda, no âmbito destas Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. CONTUMACIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2º, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL. ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença sem resolução de mérito por contumácia.

2. Pretensão recursal é a anulação da sentença sobre o fundamento que o assistido deve ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais.

3. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, e para que seja realizada a intimação pessoal do assistido é necessário que haja requerimento formal da Defensoria Pública.

4. Defensor Público ao ajuizar a presente demanda requereu expressamente a intimação pessoal do recorrente.

5. Não comparecendo a parte reclamante a audiência do processo, e tendo pedido expresso de intimação pessoal do consumidor, deve ser declarada nula a sentença proferida, retornando o processo a origem para tramitação regular com nova intimação para comparecimento a audiência designada e prosseguimento do feito.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1036818-76.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE C/C RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – RECLAMANTE QUE É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 186, §2º, DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1009785-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Com isso, impõe-se a anulação da sentença recorrida para que seja a recorrente oportunizada, de forma pessoal, a se manifestar nos termos determinados no juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista a natureza da decisão e o que a motivou, bem ainda as próprias nas razões recursais, nas quais não qualquer menção quanto ao mérito da demanda, é o caso de inaplicabilidade teoria da causa madura, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito e, por consequência, determinar o retorno à origem e

intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar nos termos do despacho de id. 11196126.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023